Tribunal: TJDFT
Processo: 0721324-27.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ARBITRAMENTO. MICROEMPRESA. PATAMAR SUPERIOR DE 2% (DOIS POR CENTO). ART. 24, §5o DA LEI No 11.101/05. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, proferida em ação declaratória de falência, uma vez que o autor não cumpriu a decisão que dispunha acerca da necessidade de caução nos autos relativos a remuneração do administrador judicial.
2. Apelação do autor em que requer a cassação da sentença. 2.1. Alega que a caução arbitrada para fins de pagamento do administrador judicial é desproporcional. 2.2. Aduz que: a) o artigo 24, §§ 1o e 5o da Lei no 11.101/2005 determinam o valor e a forma da remuneração do administrador judicial, os quais devem ser observados; e b) a remuneração arbitrada na quantia de R$ 4.000,00 está além do que a lei determina e que, por se tratar de empresa de pequeno porte, a remuneração do administrador deve ser reduzida para 2% (dois por cento). Requer a cassação da sentença com o seu regular prosseguimento.
3. Tratando-se de microempresa, qualificação da devedora, a remuneração do administrador judicial, em tese, deveria ser fixada em 2% (dois por cento) do crédito perseguido. 3.1. Todavia, a aplicação de forma literal do art. 24, §§ 1o e 5o, da Lei n. 11.101/05, representaria ínfima remuneração ao administrador judicial, sendo incompatível com as atividades exigidas pelo profissional, as quais têm previsão no extenso rol do art. 22 da Lei n. 11.101/05. 3.2. Desta feita, não se pode deixar de reconhecer que o percentual pretendido pelo recorrido não faz jus à complexidade dos trabalhos a serem eventualmente executados e estaria aquém do valor de mercado para atividades similares. 3.3. Ademais, não se identifica que a remuneração arbitrada pelo magistrado sentenciante esteja incompatível com a capacidade de pagamento da credora.
4. Recurso improvido.